Tribunal: TJMT
Processo: 1016101-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016101-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajustes e Revisões Específicos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME ARAUJO COSTA - CPF: 177.370.101-06 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DO ANO DE 2012. MILITAR OCUPANTE DO POSTO DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE
0,827%
AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que indeferiu o pedido de incorporação do percentual de 0,827% aos proventos de aposentadoria referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte exequente, militar ocupante do posto de Coronel da Polícia Militar, tem direito à incorporação do percentual de 0,827% aos seus proventos de aposentadoria, em decorrência da sentença coletiva que garantiu essa diferença salarial.

III. Razões de decidir:

3. A sentença coletiva determinou a complementação do percentual de 0,827%, referente à RGA de 2012, aplicável aos subsídios dos militares ocupantes do posto de Coronel da Polícia Militar.

4. Todavia, a incorporação desse percentual aos proventos de aposentadoria não se justifica automaticamente, pois importaria em aumento real dos vencimentos, e não em mera reposição inflacionária.

5. O percentual de 0,827% deve incidir exclusivamente sobre o salário da parte exequente relativo ao mês de abril de 2012, sendo esta a base correta para a apuração do valor a ser incorporado.

6. Deste modo, o percentual apurado em maio de 2012 pode refletir nas verbas remuneratórias futuras, mas não justifica a incorporação integral e contínua aos proventos de aposentadoria até a efetiva liquidação da complementação.

IV. Dispositivo e tese;

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “A complementação de 0,827%, referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, deve incidir sobre o salário recebido pelo militar ocupante do posto de Coronel da Polícia Militar no mês de abril de 2012, com reflexos sobre as verbas remuneratórias subsequentes, sem que haja a incorporação automática e contínua desse percentual aos proventos de aposentadoria, uma vez que isso implicaria em aumento real de vencimentos e não em reposição de perda inflacionária.”

Dispositivos relevantes citados:
Nenhum dispositivo relevante foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1013019-39.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2024; TJMT, N.U 0016327-60.2013.8.11.0041, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ GUILHERME ARAÚJO COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução individual de sentença coletiva n. 1047151-33.2023.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de incorporação do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) aos proventos de aposentadoria.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “
diante da ausência da recomposição salarial que deveria ter ocorrido no ano de 2012, o reajuste se renova mês a mês até que se promova a devida correção do percentual de 0,827%
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, por conseguinte, determinar a incorporação do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) aos proventos de aposentadoria.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 223707680).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 227259179, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 233296179, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ GUILHERME ARAÚJO COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução individual de sentença coletiva n. 1047151-33.2023.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de incorporação do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) aos proventos de aposentadoria.

A execução individual de sentença coletiva está amparada no v. acórdão proferido pela c. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, de lavra do Dr. Gilberto Lopes Bussiki, que está assim ementado:

“
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME COM APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RGA DO ANO DE 2012 – LEI N°. 9.756/2012 – REVISÃO QUE DEVE SER APLICADA DE FORMA IGUALITÁRIA A TODAS AS CATEGORIAS – DISTINÇÃO DE ÍNDICE APLICADO ENTRE AS CARREIRAS – VERIFICADA – DIFERENCIAÇÃO INJUSTIFICÁVEL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – INOBSERVÂNCIA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS REGEM A RECOMPOSIÇÃO GERAL ANUAL – DESCUMPRIMENTO PELO ADMINISTRADOR – OFENSA QUE NÃO MERECE GUARIDA DO PODER JUDICIÁRIO – RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA – 0,827% – MEDIDA IMPOSITIVA – LEI AUTORIZANDO PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE CRISE FISCAL E ORÇAMENTÁRIA – ARGUMENTO QUE NÃO SUPRIME O DIREITO DO SERVIDOR – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PAGAMENTO EFETUADO AS DEMAIS CATEGORIAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Lei. 9.756/2012 previu a revisão anual geral no percentual de 6,08%, contudo, na prática quando da análise da lei complementar n° 433/2011, se constata que houve o reajuste a menor daquele garantido em lei.

2. A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada.

3. Embora as alegações do recorrente, o descumprimento pelo administrador de preceitos constitucionais e legais, não merecem chancela do Poder Judiciário.

4. No que pertine ao argumento apresentado pelo Estado concernente à situação financeira em que se encontra, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui Jurisprudência pacífica no sentido de que alegações de crise fiscal ou orçamentária não podem ser utilizadas para suprimir direitos de servidores públicos ao percebimento de vantagem legitimamente assegurada por lei (STJ AgRg no AREsp 547.259/RJ, Relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 19/08/2014; EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 12/12/2014.

5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

6. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

7. Apelo desprovido. Sentença retificada em parte.
” (TJ-MT, N.U 0016327-60.2013.8.11.0041, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.7.2022, publicado no DJE 11.8.2022).

O voto condutor do v. acórdão registra:

“
No caso ora analisado, verifica-se que o recorrente desrespeitou dois desses requisitos, primeiro quando definiu os índices de RGA para o subsídio do posto de Coronel PMMT em uma norma (Lei Complementar n.o 433/2011) e de todos os demais servidores em outra norma (Lei 9.756/2012) e
segundo quando definiu que para o posto de Coronel seria aplicado como índice de RGA o percentual de 5,21% (anexo I da LC 433/2011) enquanto para todos os demais servidores definiu o percentual de 6,08% (art. 2o da Lei 9.756/2012)
.

A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada.

Desta feita, verifica-se dos autos que
o recorrido comprovou de maneira clara a aplicação de índice inferior ao disposto na legislação supracitada, fazendo jus à correção/equiparação do índice na proporção de 0,827%, sob pena de afronta ao preceito constitucional, supramencionado, e o princípio da igualdade
.

[...]

Por fim, importante consignar que não há óbice também para sua concessão, pois, cuida-se o caso posto de RGA do ano de 2012, questão já ultrapassada, e já paga a todas as demais categorias, sendo que a via crucis vivenciada atualmente/tristemente pelos servidores são a RGA do ano de 2018 em diante, ainda em discussão
.” (autos de origem, Id. 136131867 – Págs. 9/11).
[com destaque no original e acréscimo]

Esse acórdão transitou em julgado na data de 26.9.2022, conforme informações retiradas dos autos n. 0016327-60.2013.8.11.0041.

Pois bem.

O título executivo judicial determinou que o Estado de Mato Grosso procedesse à complementação do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) aos subsídios dos militares ocupantes do posto de Coronel da Polícia Militar referente à Revisão Geral Anual (RGA) do exercício de 2012.

Entretanto, o d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de incorporação desse percentual à remuneração do agravante, sob o fundamento de que “
a condenação diz respeito a período específico, qual seja, maio de 2012 e abril de 2013, de forma que não há que se falar em ‘incorporação’ da perda ocorrida no período, até mesmo porque a sentença, em sua parte dispositiva, nada fala sobre incorporação do percentual, mas sim em apuração de valores em liquidação de sentença
” (trecho da decisão agravada, autos de origem, Id. 148847202 – Pág. 3).

No caso, a complementação da Revisão Geral Anual (RGA) do exercício de 2012 não se limita ao período de maio de 2012 a abril de 2013, como está consignado na decisão agravada, uma vez que tal complementação incorpora à remuneração do servidor, assim como ocorreu com a parcela a menor da Revisão Geral Anual (RGA) daquele exercício.

A c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça decidiu sobre a questão:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUE RECONHECEU O DIREITO À DIFERENÇA DA RGA DO ANO DE 2012, NÃO IMPLANTADA NO PERÍODO DE MAIO DE 2012 A ABRIL DE 2013, BEM COMO CONDENOU O ESTADO DE MATO GROSSO A REVISAR OS SUBSÍDIOS DOS CORONÉIS PM/BM-MT, NO PERCENTUAL DE 0,827% – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 0,827% AOS SUBSÍDIOS DO EXEQUENTE INDIVIDUAL – PERCENTUAL DE REAJUSTE QUE SURTE EFEITOS SOBRE OS AUMENTOS POSTERIORES AOS SUBSÍDIOS, GARANTIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 541/2014 – CONSTATAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DECORRE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA COLETIVA – RECURSO PROVIDO.

Se o dispositivo da sentença coletiva reconheceu o direito à aplicação do índice indicado no art. 2° da Lei 9.756/2012 (6,08%), no período de maio de 2012 a abril de 2013, e condenou o Estado de Mato Grosso a revisar os subsídios dos Coronéis PM/BM-MT, no percentual de 0,827% (diferença entre o percentual garantido pela Lei 9.756/2012, e o efetivamente aplicado), com reflexos em todas as verbas, inegável o direito do exequente individual à ordem para que o Estado de Mato Grosso proceda à incorporação do referido percentual aos seus subsídios, a partir da intimação para cumprimento da sentença, mesmo porque o referido reajuste também surte efeitos sobre os aumentos posteriores garantidos pela Lei Complementar no541/2014, que determinou a implantação de aumento sobre os valores dos subsídios defasados
.” (TJ-MT, N.U 1013019-39.2024.8.11.0000, Rela. Desa. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.6.2024, publicado no DJE 1o.7.2024).

Por outro lado, o percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) não incide sobre a remuneração ou os proventos de aposentadoria até a efetiva incorporação da complementação da Revisão Geral Anual (RGA), uma vez que importaria em aumento real dos vencimentos e não na reposição da perda inflacionária.

De fato, é a parcela apurada no mês de maio de 2012 que deve incorporar à remuneração ou aos proventos de aposentadoria, no caso, o resultado do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) incidente sobre o salário recebido pelo agravante no mês de abril de 2012.

Essa parcela, como está posto no título executivo judicial, reflete no décimo terceiro salário e nas férias do agravante e está sujeita à incidência da Revisão Geral Anual (RGA) dos anos subsequentes. Essas questões deverão ser apuradas no juízo de origem.

Dessa forma, a hipótese é de provimento parcial do recurso para admitir o processamento da execução em relação ao pedido de incorporação da parcela resultante do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) incidente sobre o salário recebido pelo agravante no mês de abril de 2012.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por JOSÉ GUILHERME ARAÚJO COSTA para determinar o prosseguimento da execução em relação ao pedido de incorporação da complementação da Revisão Geral Anual (RGA), que deve corresponder à parcela resultante do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) incidente sobre o salário recebido pelo exequente no mês de abril de 2012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024